Tribunal: TJPA
Processo: 0000429-54.2009.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000429-54.2009.8.14.0076

APELANTE: VALTER SOUZA SIQUEIRA

APELADO: BENEDITA COSTA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUTORA COMPROVOU A POSSE ANTERIOR E O ESBULHO PRATICADO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1-

No presente caso, fácil à constatação de que o apelante não se desincumbiu de comprovar que a ação merece reforma, ao contrário, demonstrou-se nos autos que invadiu ilegalmente o imóvel pertencente a apelada, e vem lhe turbando a posse à medida que vem, inclusive, promovendo a extração ilegal de madeira no local, conforme o próprio assumiu, conforme seu depoimento em juízo.

2-

Por outro lado, constatei que o recorrente não conseguiu comprovar qualquer de suas alegações, como ser possuidor da área em litígio, ou que tivesse autorização para proceder a extração de madeira.

3-

Desse modo, deve-se manter a ação inalterada, até por ausência de provas que justifiquem a sua reforma.

4-

RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000429-54.2009.8.14.0076

APELANTE: VALTER SOUZA SIQUEIRA

ADVOGADOS:
ESTER DE MORAES NEVES DE OUTEIRO

APELADOS: BENEDITA COSTA CUNHA

ADVOGADOS:
ANNE JULLY PEREIRA DO CARMO E SONIA HAGE AMARO PINGARILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

______________________________________________________________________________________________________

Trata-se de recurso de
apelação cível
,
interposto por
VALTER SOUZA SIQUEIRA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará nos autos de Ação de Reintegração de Posse, movida em seu desfavor por
BENEDITA COSTA CUNHA
, julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido, determino a REINTEGRAÇ

O DE POSSE do bem im
ó
vel descrito na inicial, neste munic
í
pio pertencente a autora BENEDITA COSTA CUNHA, devidamente qualificados nos autos, em pleno exercício da posse do bem imóvel, e determino que o réu WALTER SIQUEIRA BRAGA se retire do imóvel e cesse a extração de madeiras, decreto a EXTINÇ
O DO PROCESSO com resolu
çã
o do m
é
rito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Fixo a multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 139, IV, do CPC, limitada a 30 (trinta) dias, em favor a autora”.

Inconformado, o requerido Valter Siqueira, interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a reforma do julgado, aduzindo para tanto que, a apelada não conseguiu comprovar os requisitos necessários da ação possessória, pois não juntou provas que a ocupação foi arbitrária e litigiosa.

Requereu ao final, que o recurso seja conhecido e provido.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID Num. 2059624 - Pág. 5.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

DE JUNHO DE 2022

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000429-54.2009.8.14.0076

APELANTE: VALTER SOUZA SIQUEIRA

ADVOGADOS:
ESTER DE MORAES NEVES DE OUTEIRO

APELADOS: BENEDITA COSTA CUNHA

ADVOGADOS:
ANNE JULLY PEREIRA DO CARMO E SONIA HAGE AMARO PINGARILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

______________________________________________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se o presente recurso, no sentido de reformar a sentença reexaminada e assim, julgar improcedente o pedido de reintegração de posse proposto pela autora da ação, ora apelada, pois a mesma não teria conseguido comprovar os requisitos legais.

Pois bem, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 CC) ou seja, para se ter posse basta o exercício de um dos atributos do domínio, sendo possuidor quem, em seu próprio nome, exterioriza alguma das faculdades da propriedade, seja ele proprietário ou não.

Já o artigo 561 do CPC trás os requisitos a serem comprovados pelo autor da ação de reintegração de posse,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Nas palavras de Maria Helena Diniz (2015, p.104): “A ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar posse perdida em razão da violência, clandestinidade, ou precariedade e ainda pleitear indenização por perdas e danos”.

No caso em apreço, fácil à constatação de que o recorrente não se desincumbiu de comprovar que a ação merece reforma, ao contrário, demonstrou-se nos autos que o mesmo, realmente, invadiu ilegalmente o imóvel pertencente a apelada, e vem lhe turbando a posse à medida que vem, inclusive, promovendo a extração ilegal de madeira no local, conforme o próprio assumiu, em seu depoimento em juízo (ID Num. 2059509 - Pág. 2).

Por outro lado, constatei também que o apelante não conseguiu comprovar qualquer de suas alegações, como ser possuidor da área em litígio, ou que tivesse autorização para proceder a extração de madeira.

Dessa forma, entendo que ficou comprovado o esbulho, devendo ser mantida a sentença hostilizada em sua integralidade.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMODATO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR. RITO ESPECIAL. REQUISITOS. A concessão de liminar para manutenção ou reintegração de posse pelo procedimento especial tem por pressuposto a prova exigida no art. 561 do CPC/15. - Circunstância dos autos em que presente a prova necessária impõe-se manter a decisão que deferiu a manutenção de posse. RECURSO DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento Nº 70075857706, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 21/11/2017).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE POSSE ANTERIOR E TURBAÇÃO ATUAL. PERÍODO DE UM ANO E UM DIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. 1. Verificada a existência da posse anterior e a respectiva turbação, no período de um ano e um dia, cumpre ao Juiz da causa deferir a liminar de manutenção de posse ou a justificação do alegado, com fulcro no art. 562 do CPC. 2. Em se tratando de tutela de urgência, para deferimento da proteção possessória não se exigirá prova inequívoca do alegado, mas a probabilidade do direito do requerente e o perigo de dano que poderá ser experimentado, requisitos do art. 300 do CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - AI: 08031229820168020000 AL 0803122-98.2016.8.02.0000, Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 01/11/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença atacada em sua integralidade
. É como voto.

Belém (PA),

de junho de 2022.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/08/2022